Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722713-24.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JULIANA INACIO RIBEIRO AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em sede de embargos de terceiro ajuizados pela agravante em face de JULIANA RIBEIRO GARCIA (processo n. 0717901-33.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o arresto de um veículo automotor deferido nos autos do processo n. 0712265-86.2021.8.07.0001 (ação de rescisão contratual c/c perdas danos e indenização por danos morais proposta por JULIANA RIBEIRO GARCIA em desfavor de THIAGO DE MOURA BRAIDA). A agravante sustenta que é a legítima proprietária e possuidora do bem arrestado e que estariam satisfeitos os requisitos legais para a concessão de tutela de evidência, à luz do art. 311, inciso IV, do CPC, prescindindo da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, diferentemente do que considerou o decisório. Também sustenta que a parte agravada manifestou-se favoravelmente ao levantamento da constrição, que ocorreu meses depois da compra e venda do veículo e assinatura do Documento Único de Transferência (DUT), justificando a não conclusão da transferência no órgão de trânsito pelas dificuldades de atendimento decorrentes da pandemia da COVID-19. Desse modo, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a tutela de evidência pleiteada para desconstituir o arresto. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, a fim de acolher o pedido de tutela de evidência formulado na inicial da ação e apreciado pelo eminente magistrado à guisa de tutela de urgência. A rigor, conforme pontuado pelo próprio Juízo de origem, “a probabilidade do direito invocado extrai-se do contrato de ID n. 93041612 e do documento de transferência de ID n. 93041611, firmados antes do arresto deferido nos autos principais, os quais indicam, a princípio, a titularidade e o exercício da posse sobre o veículo pela embargante, a despeito da ausência de registro de transferência do bem”, entretanto se considerou que “inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o veículo arrestado apenas seria transferido à ora embargada após o trânsito em julgado da lide principal”. Ocorre que, como asseveram as razões recursais, a tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 311 do CPC, sendo certo que ficou incontroverso o fato de que a embargante, ora recorrente, adquiriu o bem arrestado muito antes da constrição, o que foi admitido pela própria embargada (manifestação em id 27324308), tudo a convergir para a necessidade de desconstituição da medida a bem da livre disponibilidade do veículo por sua legítima proprietária. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de evidência postulada nos autos principais e determinar a desconstituição do arresto sobre o veículo automotor especificado na inicial. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Retifique-se a autuação quanto ao nome da parte agravada. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator